Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742238-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004580-84.2017.8.07.0009, deixou de conhecer a impugnação apresentada pela agravante e determinou a exclusão dos juros de mora e dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento sobre o valor da multa diária devida, mantendo os demais consectários referentes à atualização monetária e encargos do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como a penhora dos valores referentes aos danos morais. A agravante alega que houve excesso na constrição de seus ativos financeiros, pois a quantia relativa aos danos morais arbitrada pela sentença exequenda foi paga ao agravado com a inclusão de juros desde o arbitramento, multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, conforme comprovante juntado aos autos. Afirma o cumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença, razão pela qual deve ser excluída a cobrança de multa aplicada em virtude de suposto descumprimento da decisão judicial. Ressalta o acolhimento de sua tese por este Tribunal no julgamento de agravo de instrumento, que, por inobservância da participação do Ministério Público no feito de origem, foi anulado. Destaca sua atuação de boa-fé visando o cumprimento da sentença, e defende a redução das astreintes fixadas pelo juízo a quo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sob pena de desvirtuamento do instituto processual e enriquecimento ilícito do agravado. Esclarece que não há coisa julgada material sobre o valor da multa diária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela exclusão da obrigação de pagar danos morais, bem como da multa por descumprimento da obrigação de fazer, ou, subsidiariamente, sua redução. Preparo recolhido no ID 42162904. Intimada ao ID 42202630 para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, a agravante não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Saliento que os identificadores de petições mencionados na presente decisão dizem respeito ao processo de origem. 1. Preliminares de ofício 1.1. Inovação recursal A agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, a questão do cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, gerando a impossibilidade de cobrança da multa diária aplicada. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou sobre a matéria, uma vez que a impugnação à penhora de ID 134726704 apenas defendeu a impossibilidade de aplicação de honorários advocatícios, juros, e penalidades sobre as astreintes e a redução de seu valor, conforme pedidos abaixo transcritos: Diante do exposto, requer: Seja reconhecido o excesso na indisponibilidade ocorrida nos ativos financeiros da impugnante, a título de aplicação de honorários advocatícios, juros, penalidades previstas no art. 523 do CPC, todas sobre as astreintes, que somam a monta de R$331.338,84 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), levando-se em consideração o cálculo atualizado do valor da multa que o exequente entende como devida, nos moldes do art. 854, §3o, II do CPC e, por conseguinte, determine o imediato desbloqueio da rubrica. Eventualmente, seja reduzida a penalidade imposta, eis que na forma bloqueada desvirtua o instituto das astreintes, bem como ocasiona enriquecimento indevido do exequente, já que vem sendo utilizado o patamar máximo arbitrado, embora devidamente cumprida a obrigação constituída em Sentença, nos moldes do art. 537 do CPC. A agravante não aventou o cumprimento da obrigação de fazer, embora tenha suscitado a matéria na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 112781025, que não fora conhecida em razão de sua intempestividade, cujo reconhecimento não impugnou. Logo, a referida matéria não merece conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PARÂMETRO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1399093, 07367115920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de pedido que deixou de ser formulado ao juízo a quo, pois tal providência caracteriza inovação recursal e sua análise acarretaria supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1398453, 07360906220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tal matéria, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de cumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido pela sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço em parte do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 558, caput, do Código de Processo Civil. No caso, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois a decisão está eivada de nulidades. 1.2. Decisão Extra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão extra petita. O Código de Processo Civil prevê: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Como se sabe, no julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Ensina Alexandre Freitas Câmara: O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional." (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pp. 64/65). A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante afirmou o pagamento dos danos morais ao agravado ao ID 135553006, acostando comprovante de sua alegação. O agravado, por sua vez, na resposta à impugnação à penhora apresentada ao 137676228, esclareceu que “confirma que houve o recebimento da quantia devida a título de danos morais, conforme comprovante anexo pela requerida, portanto, não se opõe que a referida quantia seja decotada da planilha de cálculo apresentada”. Na decisão agravada, o juízo a quo decidiu sobre os danos morais da seguinte forma: “Mantenho, integralmente, a penhora quanto aos valores referentes aos danos morais indicados em ID. 132116865”. Todavia, com o reconhecimento do pagamento dos danos morais pelo autor, ora agravado, realizado em 2017 pela agravante, não deve ser mantida referida penhora, consistindo em deferimento extra petita. Por essa razão, está presente a probabilidade do direito da agravante, de forma a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que deve ser decotado dos cálculos da dívida exequenda, os valores relativos aos danos morais, bem como as penalidades e acréscimos referentes à mencionada parcela. 1.3. Decisão Citra Petita A agravante formulou pedido de redução das astreintes cobradas nos autos, com base no princípio da proporcionalidade. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 143053063): A impugnação da executada é intempestiva quanto ao valor da obrigação e à sua natureza, não tendo sido conhecida em ID. 125026323 por tal motivo. A efetivação de penhora não reabre tal discussão, de forma que a impugnação deve versar somente sobre a medida constritiva. Contudo, por haver incompatibilidade dos cálculos com o ordenamento jurídico, há de se cotejar parcialmente os cálculos apresentados. Inicialmente, observe-se que não incidem os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sobre as astreintes, observando-se que estes tem como base de cálculo o "valor da condenação que lhe fora imposta", como se observa claramente de ID. 112780764, p. 98 e nos termos de ID. 112780764, p. 43. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento incidem sobre a condenação constante do dispositivo da sentença, não sendo aplicáveis à multa diária por descumprimento de decisão judicial. Da mesma forma, a multa diária já é, por si só, sanção pelo descumprimento da obrigação principal, não sendo aplicáveis juros de mora sobre a referida multa, por manifesta incompatibilidade lógica e dupla apenação do mesmo fato. Desta forma, devem ser excutidos os juros de mora do cumprimento de sentença. Entretanto, a natureza da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, embora também sancionatória, é inteiramente distinta. Enquanto as astreintes sancionam descumprimento de obrigação principal - de fazer, não fazer ou restituir algo -, as verbas descritas no artigo 523, § 1o, do CPC, visam sancionar o não pagamento tempestivo da obrigação pecuniária executada, sendo mecanismo específico e característico do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa - obrigação pecuniária. Se frustrada a finalidade coercitiva da multa diária como instrumento para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a multa passa a ser inteiramente devida e assume característica de obrigação principal - gerando pretensão própria e específica neste sentido em favor da parte credora. Assim, uma vez descumprida a nova obrigação principal - de pagar quantia certa -, não pode o ordenamento jurídico silenciar a respeito de tal fato, sob pena de inexistência de sanção para nova conduta ilícita da parte executada. Desta forma, não há qualquer incorreção na aplicação da multa do artigo 523, § 1o, do CPC e dos honorários sancionatórios ali previstos, de forma que a impugnação se equivoca nesta parte. Assim, deixo de conhecer da impugnação apresentada pela executada, vez que intempestiva e não vinculada à medida constritiva. Contudo, determino a exclusão dos juros de mora e dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento do cálculo do valor da multa diária devida, mantendo os demais consectários (atualização monetária e encargos do artigo 523, § 1o, do CPC). Mantenho, integralmente, a penhora quanto aos valores referentes aos danos morais indicados em ID. 132116865. Preclusa esta decisão, nos termos dos cálculos ora anexados, expeça-se alvará de levantamento: 1) em favor do credor EDUARDO DE PAULA PEREIRA no valor de R$ 304.827,50 (trezentos e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) - e acréscimos -, intimando-se a parte a apresentar chave PIX (CPF) para eventual transferência de valores; 2) em favor da Defensoria Pública, transferindo para a PRODEF o quantitativo de R$ 29.630,59 (vinte e nove mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos); 3) em favor da executada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, no valor remanescente de R$ 262.066,24 (duzentos e sessenta e dois mil e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) - e acréscimos. Ao final, venham os autos conclusos para extinção do cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intimem-se. Observa-se que o pedido de redução da multa diária não foi apreciado pelo juízo a quo. O tema, ademais, não esbarra na alegação de coisa julgada, conforme julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ASTREINTES. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 412, DO CC. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, para quem somente é possível a alteração da multa vincenda e não da multa vencida, nos exatos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC. 2. Para verificar se o valor da multa está excessivo, deve ser considerado o quantum da multa diária no momento da sua fixação, não sendo correto comparar o total alcançado com o valor da obrigação principal, sob pena de prestigiar a conduta de desrespeito do agravante à determinação judicial. 3. As astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação não se confundem com a cláusula penal, razão pela qual incabível a alegação de violação ao art. 412 do Código Civil. 4. Verificado que o valor fixado a título de astreintes mostra-se adequado, impossibilita-se sua redução. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1645623, 07279235620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646227, 07279544220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, devem os autos retornar à origem para a devida análise, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa em desfavor da agravante. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal, decisão extra e citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, uma vez que o feito trata de interesse de criança. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 18:11:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador